Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728647-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RECORRIDO: ANDRE LUIZ LEITE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECUCRITÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de seguro de vida encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 2. Havendo laudo pericial conclusivo a respeito da incapacidade do Autor, não subsiste a alegação da seguradora de impossibilidade de pagamento diante da inexistência de doença incapacitante. 3. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 4. Sob esse prisma, a informação de exclusão de cobertura securitária deve ocorrer de forma a permitir ao segurado a possibilidade de ponderar acerca da relação entre o custo e o benefício do dispêndio investido no contrato de seguro. E mais, para o fim de cumprir o dever de informação, as cláusulas limitativas devem figurar na apólice e não apenas no Manual do Segurado, acessível ao consumidor somente após firmado o contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor, e 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que o segurado foi previamente cientificado sobre o não enquadramento da sua doença na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), razão pela qual é incabível a condenação da insurgente ao pagamento de indenização, em claro desrespeito aos limites do capital segurado, bem como infundada a tese de que não teria obedecido ao dever de informação. Explica a distinção existente entre a cobertura de ILPD (invalidez laboral) e a cobertura de IFPD (invalidez funcional), de modo que não há que se falar em abusividade ao se cobrir apenas uma dessas opções. Pondera que o perito judicial concluiu que a parte recorrida não apresenta invalidez que se enquadre no conceito de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD). Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (id. 23736445 - Pág. 16). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (id. 24464026 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor, e 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] para o fim de cumprir o dever de informação, as cláusulas limitativas devem figurar na apólice e não apenas no Manual do Segurado, acessível ao consumidor somente após firmado o contrato. No caso dos autos, ao se analisar a apólice em questão, quando se trata de seguro em grupo, não há qualquer limitação ou ressalva em relação às condições dos segurados como excludentes das coberturas relacionadas à perda da existência independente” (id. 21682754 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1749816/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. 1. Precedente específico desta Corte no sentido de que "(...) a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro" (REsp 1449513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 19/03/2015) 2. Atração do enunciado 568/STJ, tendo em vista os multifários precedentes desta Corte acerca do dever de informar da fornecedora dos serviços de seguro de vida em grupo. 3. Não atração dos óbices dos enunciados 5 e 7/STJ, na conformação do quanto decidido pelo acórdão, que se limitou a dizer, ao arrepio da legislação disciplinante, que a seguradora não tem o dever de informar o segurado. 4. RECURSO ESPECIAL EM PARTE PROVIDO. (AgInt no REsp 1840887/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020), e "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso especial (id. 23736445 - Pág. 16), tendo em vista o convênio firmado pela recorrente, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750, conforme id. 24464026 - Pág. 6. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016